Tribunal: TJPA
Processo: 0861068-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861068-23.2020.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA BENTES, NATALIA BENTES LIMA, FLAVIO NEVES LIMA FILHO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0861068-23.2020.8.14.0301

AGRAVANTES:
SANDRA MARIA BENTES, NATALIA BENTES LIMA e FLAVIO NEVES LIMA FILHO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE id. 7881221

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANDRA MARIA BENTES, NATALIA BENTES LIMA e FLAVIO NEVES LIMA FILHO
em face da decisão monocrática de
ID. 7881221
que NÃO conheceu do recurso de apelação por deserção.

Transcrevo a ementa da decisão agravada id. 7881221.

PROCESSUAL. CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECORRENTE QUE NÃO CUMPRE A DETERMINAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - É ônus do recorrente efetuar o preparo na forma da legislação vigente.

2 - O preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

3 - Recorrente intimado para recolher o preparo em dobro, porém se limita a apresentar relatório de conta do processo com preparo na forma simples.

4 - RECURSO NÃO CONHECIDO

Inconformado os recorrentes interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id.8104964), alegando que esqueceram de anexar o relatório de conta de conta do processo, não sendo o caso de recolhimento em dobro, e sim na forma simples.

Alega ainda, formalismo exacerbado, e alternativamente requer que seja oportunizado novo recolhimento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões do apelado alegando a necessidade de manutenção do d
ecisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada razão pela qual deve o decisum ser mantido.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Com efeito, o

art. 1.007 do CPC prevê que é ônus do recorrente se desincumbir do ônus de apresentar o preparo recursal:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção
. (grifei)

Cumpre destacar, ainda, o que dispõe o Regimento de Custas (Lei nº 8.328/2015) em seu art. 33, §10º. Vejamos:

Art. 33.
No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

No caso em questão era necessário observar o
Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º
- A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º
. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único.
No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:

I
- 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo
; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único:
Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifei)

Portanto, o preparo recursal somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

Neste sentido, é o entendimento da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
.

(2019.02960509-94, 206.519,
Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22-07-2019, Publicado em
Não
Informado(a))

AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE
CUSTAS
EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso,
não
juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como
não
colacionou o
relatório de conta do processo
e o boleto
não
informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito,
não
deixou de recolher as
custas
. Contudo,
não
há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo.
4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5.

Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição,
não
se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA, 2015.02358190-40, 148.245,
Des.

Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02,
publicado em 2015-07-08
) (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA - Acórdão nº. 155.889,
Desª Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15,
publicado em 2016-02-17
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO
NÃO
CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO RETIDO.
NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO
CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que ausente comprovante original do pagamento de custas e relatório de conta do processo, pois à luz do Provimento nº05/2002, ambos os documentos são essenciais. O ora agravante sustenta que a mera cópia do boleto de pagamento com autenticação bancária é suficiente para provar o recolhimento das custas. Voto pelo desprovimento do presente agravo interno, na linha da monocrática agravada, eis que há provimento das Corregedorias de justiça exigindo a juntada do relatório de contas
. (TJPA, Agravo interno em AI nº 0011900-68.2008.814.03012017.04993255-53, 183.396,
Desª. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, publicado em
2017-11-22
) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇO. AUSENTE QUALQUER INOVAÇO, NO PRESENTE AGRAVO INTERNO, NA SITUAÇO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISO MONOCRÁTICA COMBATIDA, QUE BUSCA RECONSIDERAÇO DO DECISUM FUSTIGADO. O RECURSO NO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA, E PRINCIPALMENTE EM NOME DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIRMAR-SE A DECISO OBJURGADA, QUE SE MOSTRA CORRETA NO MERECENDO REPAROS. MANTER A DECISO RECORRIDA E MEDIDA QUE SE IMPE. (PRECEDENTES).

À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Desse modo, para que não paire dúvidas sobre a "Vexata Quaestio", tenho que não se torna ocioso transcrever o que dispõe o Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que explicita de maneira clara o real motivo pelo qual é emitido o referido documento em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, nos termos dos artigos 4°, inciso I, 5° e 6° do Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, o qual passo a transcrever:
(...)
Nesse cenário é possível evidenciar que a Empresa recorrente admite que não acostou os documentos necessários, indispensáveis e exigidos no ato da protocolização do Recurso de apelação
. (...)
Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida
. (TJPA, Agravo Interno em Apelação, Proc. nº 0005630-26.2012.8.14.0301,
Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, 1ª Turma de Direito Privado,
publicado em 30/08/2017
)

As demais Turmas de Direito Privado deste E. TJPA comungam desse entendimento, transcrevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA
NÃO
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
DESERÇÃO
. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das
custas
processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.
3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos auto
s.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das
custas
deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só,
não
demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e
não
provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000,
Desª. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público,
Julgado em 2018-08-24
)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE
CUSTAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de
custas
judiciais
.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ)
.
5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (TJPA, 2015.04416356-77, 153.718,
Desª. Rel. DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12,
Publicado em 2015-11-20
) (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de
deserção
, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (TJ/PA, Acórdão nº. 169.758,
Desª Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19,
Publicado em 2017-01-10
)

Assim, tenho que NÃO restou devidamente provado o preparo recursal, motivo pelo qual se impõe a determinação contida no art. 1.007,§4º do CPC:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Vale ressaltar que no caso em apreço, oportunizei ao recorrente cumprir a determinação do art. 1.007, §4º do CPC, a fim de possibilitar o conhecimento recursal (Num. 7330715).

Todavia, ao invés de cumprir a expressa determinação legal, o apelante optou por apresentar apenas o relatório de conta do processo e argumentar que teria efetuado o pagamento das custas recursais, porém não havia juntado por ocasião da interposição da apelação.

Ora, é ônus do apelante, já se demonstrou acima, provar o preparo recursal mediante apresentação da integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

Conclui-se, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal e, intimado a cumprir a determinação constante do art. 1.007, §4º do CPC não atendeu, pois não apresentou o preparo recursal em dobro, a fim de possibilitar o conhecimento do recurso, pelo que
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de id. 7881221 como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Belém, 25/07/2022